Tribunal: TJBA
Processo: 0345485-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0345485-15.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO DA SILVEIRA E SOUSA

Advogado(s)
:
INGO SA HAGE CALABRICH

APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RATEIO DE PREJUÍZOS. ALEGADA NATUREZA EMPRESARIAL DA COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por cooperado em face de acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação principal, ao mesmo tempo em que julgou procedente o pedido reconvencional da cooperativa ré, UNIMED Salvador, para cobrança de valores relativos ao rateio de prejuízos deliberado em assembleia geral. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto a teses centrais de sua apelação, como a suposta natureza empresarial da cooperativa, a ilegitimidade do débito e a ausência de convocação para a assembleia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de que a cooperativa atuaria como sociedade empresária, afastando o regime da Lei 5.764/71; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a limitação do débito ao capital subscrito e a necessidade de individualização da dívida; e (iii) determinar se a ausência de convocação ou participação do cooperado na assembleia invalidaria a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão embargada.

A alegação de que a cooperativa se comportaria como sociedade empresária foi abordada de forma colateral nas razões recursais, mas não constitui omissão relevante, pois o acórdão embargado reconheceu expressamente a validade do vínculo cooperativo, com base na adesão ao estatuto e na ausência de prova de desvio de finalidade.

A tese de limitação do débito ao capital subscrito e de individualização da dívida foi enfrentada ao se reconhecer a validade das deliberações assembleares e dos documentos que atribuem valores aos cooperados, afastando a necessidade de planilha discriminada.

A ausência de convocação ou participação do embargante na assembleia não invalida a cobrança, pois, na ausência de prova de vício formal, prevalece a presunção de legitimidade dos atos assembleares regularmente registrados, sendo o cooperado vinculado às deliberações.

Não se verifica qualquer violação ao dever de fundamentação (CPC, art. 489) ou aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), tendo o acórdão embargado analisado todos os fundamentos relevantes com clareza e coerência.

O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da validade da cobrança por rateio de prejuízos deliberado em assembleia geral de cooperativa prescinde da participação individual do cooperado, salvo prova de vício formal na convocação.

A ausência de planilha discriminada do valor devido por cooperado não compromete a exigibilidade do débito quando houver atas e documentos suficientes para demonstrar a apuração regular e proporcional dos valores.

A simples alegação de que a cooperativa atuaria como sociedade empresária não descaracteriza sua natureza jurídica, ausente prova de desvio de finalidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei 5.764/71, arts. 80 e 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração,
do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01